Tribunal: STF
Processo: AI 87831
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE MOVIDA POR CASAL CONDOMINO, CONTRA O
CONDOMINIO DO EDIFICIO, PORQUE O SINDICO NÃO PERMITE QUE EMPREGADA
DOMESTICA DO CONDOMINO UTILIZE AS PISCINAS DO CONDOMINIO, DO QUE
RESULTARIA A INVIABILIDADE DO USO DA PISCINA INFANTIL, PELO FILHO
MENOR DO CASAL AUTOR. LEI N. 4591, DE 1964, ARTS. 19 E 22, PARAGRAFO
1., LETRA "E"; CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PARAGRAFO 1. E 22. CLAUSULAS
CONVENCIONAIS DO CONDOMINIO, ACERCA DO USO DAS PISCINAS,
RELATIVAMENTE AOS CONDOMINOS, SEUS FAMILIARES E EMPREGADOS.
RESTRIÇÃO IMPUGNADA CONSTANTE DE CLÁUSULA CONVENCIONAL, QUE NÃO SE
REFERE AOS CONDOMINIOS, MAS A USO DE PARTES COMUNS POR TERCEIROS.
ESTABELECENDO-SE A DISCIPLINA, NO INTERESSE DOS CONDOMINOS, POR
TODOS HÁ DE SER RESPEITADA, SEM QUE O PROCEDIMENTO EM CONTRARIO DE
QUALQUER DELES SE POSSA AUTORIZAR, COM INVOCAÇÕES AOS PRINCÍPIOS DA
IGUALDADE E DA PROPRIEDADE. QUANTO A EXTENSAO DO USO DAS PISCINAS A
TERCEIROS, INCLUSIVE VISITANTES E SERVICAIS, NADA IMPEDIRA, DESDE
QUE NISSO CONVENHAM OS CONDOMINOS, ALTERANDO, ASSIM, CLAUSULAS DA
CONVENÇÃO DE CONDOMINIO. NÃO CABE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
REEXAMINAR O CONTEUDO DAS CLAUSULAS CONVENCIONAIS, A TEOR DA SÚMULA
454. AFASTADA A QUESTÃO CONSTITUCIONAL, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
PODE SER ADMITIDO, NO CASO, EM FACE DOS OBICES DO ART. 325, INCISOS
VIII E V, LETRA "C", DO REGIMENTO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.